Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002900-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0013-57 (EMBARGANTE), THALITA PINTO BANDEIRA DE MELO - CPF: 035.988.931-08 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A E REJEITARAM OS DECLARATÓRIOS DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. . TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2º. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBOS LITIGANTES – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO ACOLHIDO – REDISCUSSÃO – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1002900-32.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” e tramita originalmente perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 101267951 o colegiado por maioria, vencida a relatora e a 2ª vogal, proveram o recurso nos termos do voto do 1º. Vogal.

Em apertada síntese, alega o ora embargante ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS em suas razões sob ID. 103034493 que é contraditório o acórdão, eis que reside dúvida sobre o que foi julgado, uma ação de exibição (originária) ou produção antecipada de provas;

Aduz que no que tange a omissão, reside primeiro na hipótese do art. 489, §1º, VI do CPC, porque os precedentes não foram levados em conta pelo v. acórdão;

Afirma que o acórdão omite deliberação indispensável para que o mesmo se torne exequível, sendo necessário que a embargada indique, de antemão, quais os “documentos eletrônicos pretendidos” (dispositivo do acórdão), ou seja, encaminhe previamente a listagem dos funcionários a que pretende a obtenção da informação do saldo;

Ficam prequestionados os seguintes dispositivos de lei federal (Código de Processo Civil): art. 104 - art. 382, §1º5 - art. 141 e 492 - art. 1.013 - art. 489, II - art. 489, §1º, IV e VI, art. 329

Em apertada síntese, alega o ora embargante TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A em suas razões sob ID. 103739963 omissão do v. acórdão quanto a irrisoriedade do valor fixado na origem, em razão do baixo valor da causa, R$1mil reais;

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto a quantificação dos honorários sucumbenciais devidos à Embargante, atribuindo-lhes efeitos modificativos, e, consequentemente, fixando os honorários sucumbenciais por equidade, na forma do §8º do art. 85, em atenção aos critérios dispostos nos incisos I a VI do §2º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 04688452 e 104440985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Porém, convém dizer que os embargos de declaração opostos pela parte TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A merece acolhimento.

Sabendo que a condenação em honorários advocatícios se deu sob o valor da causa (R$ 1.000,00), a sentença prolatada nesta demanda e os honorários arbitrados em porcentagem fixados, de fato, resulta em montante aquém do satisfatório para o fim que se destina, devendo ser modificado seu parâmetro.

Por isso, havendo necessidade de modificação, faz-se necessária a reforma dos honorários com base no art. 85, §8º do CPC para que seja condenada a parte ora embargada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.

Assim, suprida a omissão.

encontram-se claros no acórdão Lado outro, a parte recorrente ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS sustenta ocorrência de omissão quanto a parâmetros que julga necessário para o cumprimento da ordem judicial combatida.

Nesta toada, convém salientar que os critérios indispensáveis a causa foram julgados, devendo as demais informações ser apuradas através da liquidação de sentença.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Com estas considerações, CONHEÇO ambos recursos, ACOLHO os embargos opostos por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e REJEITO os embargos opostos por ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021